Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Companheira. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Majoração da pena em 1/6. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional aberto. Adequação. Sursis deferido na sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido.